Tribunal: TJBA
Processo: 8032094-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032094-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§2º, II E IV
C/C 29
DO CÓDIGO PENAL).

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITOR.
NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUÍZO COATOR NA CONDUÇÃO DO FEITO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
E
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA, Advogado, em favor de DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA

apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA,
Dra. Lóren Teresinha Campezatto.

2.
Consta nos autos
o Paciente
que foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV
c/c
artigo 29, ambos do Código Penal,
fato ocorrido em 06/07/2013
.

3.
Extrai-se, na data dos fatos,
agindo em concurso com sua genitora,
o Paciente teria
desferi
do
golpe de arma branca contra a vítima Márcio Santos de Jesus, causando-lhe o óbito.

4.
De acordo com os informes judiciais, a denúncia foi recebida em 09/01/2014, todavia,
o Paciente
permaneceu em local incerto por aproximadamente doze anos,
sendo cumprido o mandado de prisão somente em 11/10/2025,
na Comarca de Barreiras/BA.

5.
Logo se vê
que a tese de ausência de contemporaneidade já foi suficientemente enfrentada no julgamento do writ anterior.

6.
Destarte, não conheço do presente habeas corpus,
seja na parte em que se
materializa em reiteração de matéria já apreciada e decidida
nos autos de nº
8013827-19.2026.8.05.0000.

7.
D
a análise acurada dos presentes autos, não se vislumbra o constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pelo Impetrante,
uma vez
que tal constatação não decorre automaticamente do interstício temporal percorrido, isoladamente considerado.

8.
In casu
, verifica-se que
o feito permaneceu paralisado no período em que o Paciente esteve foragido, retomando seu curso tão logo comunicado o Juízo do cumprimento do mandado de prisão, designando-se a
primeira audiência de instrução e julgamento em
10/02/2026.

9.
Conquanto não se desconsidere as sucessivas remarcações de audiências, denota-se que tal proceder se encontra devidamente justificado, ante a necessidade de localização de testemunhas faltantes e/ou não localizadas, devendo-se reconhecer a atuação diligente do Juízo, ao promover a redesignação das audiências para datas próximas.

1
0.
Com efeito,
no caso em liça,
a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas na instrução criminal em primeira instância,
não sendo possível divisar qualquer negligência da máquina judiciária na condução do processo,
tampouco mora excessiva ou injustificada a caracterizar excesso prazal
.

11.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Dra. Cleusa Boyda
d
e Andrade.

12.
Não conhecimento da
alegação de
ausência de contemporaneidade
.

13.
Conhecimento e denegação da
tese de
excesso de prazo na formação da culpa.

14.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8032094-39.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante
JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA, Advogado,
em favor de
DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA

apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10